Tribunal: TJES
Processo: 5000308-14.2022.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000308-14.2022.8.08.0023

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

APELADO: DENIS AGROPECUARIA LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS NA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1º, III, DO CPC. OBSERVÂNCIA DO TEMA 566 DO STJ. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ICONHA contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, declarando extinta a execução com fundamento no art. 924, V, do CPC. A parte apelante alegou nulidade da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente é nula por ausência de fundamentação específica, especialmente pela falta de delimitação dos marcos temporais previstos no art. 40 da Lei n.º 6.830/80;
(ii) determinar se o reconhecimento da prescrição intercorrente observou os parâmetros fixados no Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.º 1.340.553/RS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 566 (REsp n.º 1.340.553/RS), determinou que o reconhecimento da prescrição intercorrente em execuções fiscais deve observar a indicação expressa e fundamentada dos marcos temporais que nortearam a contagem do prazo, inclusive quanto ao período de suspensão e ao início da contagem da prescrição.

4. O art. 489, §1º, III, do CPC/2015 exige que a decisão judicial indique, de forma pormenorizada, os fundamentos de fato e de direito que motivaram a conclusão, sendo nula a decisão genérica que não analisa as especificidades do caso concreto.

5. No caso, a sentença impugnada foi proferida de forma genérica, sem individualizar os marcos temporais necessários à contagem da prescrição intercorrente, violando o entendimento vinculante do Tema 566 do STJ, bem como os arts. 40, §2º, da Lei n.º 6.830/80 e 489, §1º, III, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal exige a delimitação expressa e fundamentada dos marcos temporais que nortearam a contagem do prazo, incluindo o período de suspensão do processo e o início do prazo prescricional, nos termos do Tema 566 do STJ.

2. A ausência de fundamentação específica em sentença que reconhece a prescrição intercorrente, com indicação dos marcos temporais, viola o art. 489, §1º, III, do CPC/2015, acarretando a sua nulidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, §1º, III, e 924, V; Lei n.º 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12/09/2018 (Tema 566); TJES, Apelação n.º 012090001251, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 01/02/2022; TJRJ, Apelação Cível n.º 0442887-77.2010.8.19.0001, Rel. Desª Teresa de Andrade, 3ª Câmara de Direito Público, j. 22/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Iconha, que reconheceu a prescrição intercorrente no âmbito da execução fiscal em epígrafe, movida em desfavor de
DENIS AGROPECUARIA LTDA.

Em seu recurso (ID 10618638), o Apelante defende a nulidade do processo por violação ao princípio da não surpresa e por utilização de falsa premissa
.

Pois bem. Primeiramente, vejamos a sentença objeto de irresignação (ID 10618635):

Trata-se de restauração de autos de execução fiscal.

Decido.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assentado no sentido de que não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n.º 314/STJ, segundo a qual, em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente (REsp 1340553 / RS).

Na hipótese, a parte exequente tomou ciência acerca da não localização do devedor e/ou da inexistência de bens passíveis de penhora, iniciando-se, a partir daí, o prazo de suspensão de 1 ano previsto no art. 40, §2.º, da LEF, e, posteriormente, o prazo prescricional quinquenal intercorrente, já consumado, encontrando-se a execução afetada pela prescrição intercorrente.

Pelo exposto, declaro a prescrição da pretensão executiva, e julgo extinta a execução fiscal, nos termos do art. 924, inc. V, do CPC.

Sem custas e honorários, ante a inexistência de lide.

Ocorre que, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1340553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu premissas para a análise do fenômeno da prescrição intercorrente em execuções fiscais.
Cito a íntegra da referida ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.)

O

magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)
(STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, J 12/9/2018, DJe 16/10/2018).

Destaco tratar-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja “ratio decidendi” deve ser reproduzida pelos Tribunais Pátrios quando diante de casos em que os fatos materiais forem idênticos.

Logo, a inobservância dos parâmetros acima delineados para reconhecimento da prescrição atrai a nulidade da sentença.

Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência desta Corte de Justiça possui reiterado entendimento reconhecendo a nulidade de sentenças que não estabelecem de forma pormenorizada os marcos temporais necessários ao exame da prescrição intercorrente em execução fiscal.

Isso considerando que a argumentação genérica de tais sentenças, que seriam aptas a fundamentar qualquer decisão que trate da prescrição intercorrente em execução fiscal, carece de fundamentação. Senão, vejamos:

[...] 4. Além disso, o caso traduz
hipótese de sentença genérica, em afronta ao art. 489, §1º, III, do CPC/15, pois lançada sem qualquer individualização do caso concreto, como as datas dos atos processuais, a fim de justificar a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em apreço
. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 020110012307, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

[...] 2. Em sendo possível verificar que
a argumentação lançada na sentença é

apta a fundamentar qualquer decisão referente à prescrição intercorrente, conclui-se que se trata de pronunciamento consideravelmente genérico, sem sequer constar o relatório acerca do caso, nem tampouco a menção aos litigantes que integram os polos da demanda executiva
. 3. Verifica-se, ainda, que os
termos da r. sentença foram invocados sem a devida análise das peculiaridades do caso concreto, notadamente se considerarmos que não houve nenhuma indicação dos termos iniciais e finais do prazo prescricional incidentes à hipótese examinada
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012090001251, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

Em se tratando de execução fiscal, a indicação dos marcos iniciais, interruptivos e finais do prazo prescricional aplicável à espécie revela-se elemento essencial da decisão de mérito, o que não foi observado na espécie.

Dessa forma, reitero que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou entendimento no sentido de que o julgador, ao decretar a prescrição intercorrente em execução fiscal, tem obrigação de indicar quais os marcos legais foram aplicados na contagem do prazo. Vejamos:

[...] 4.5.)
O magistrado,

ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Dito isso,
a simples leitura da sentença acostada aos autos torna evidente que esta foi prolatada de forma genérica, sem delimitação dos marcos mencionados, o que atrai sua nulidade.

Com efeito, desatendida a orientação firmada pela Corte Superior, é imperiosa a cassação da sentença vergastada, com o retorno do feito à origem, para que seja procedida à análise pormenorizada do caso concreto, inclusive da efetiva consumação da prescrição, à luz dos ditames estabelecidos no precedente vinculante editado pelo c. STJ (Tema 566); na esteira da jurisprudência pátria, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP. 1340553/RS. RECURSOS REPETITIVOS. [...]
6. Assim, considerando que não houve a delimitação da sentença dos marcos temporais aplicados na contagem do prazo, deve ser cassada a sentença, ante o error in procedendo, afastando-se a prescrição reconhecida pelo Juízo de origem.
7. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ; APL 0442887-77.2010.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Teresa de Andrade; DORJ 22/05/2023; Pág. 283)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA QUE NÃO FIXOU OS MARCOS TEMPORAIS. RESP Nº1.340.553/RS. NULIDADE DA SENTENÇA. I - Historiando os fatos, a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada pelo Estado do Pará em face de REGES VERNES BARBOSA, para a cobrança do valor de R$1.120.439,00 (um milhão, cento e vinte mil e quatrocentos e trinta e nove reais). II -
Em sua sentença, o juízo a quo baseou-se no fato de que se passaram mais de 14 (quatorze) anos sem que ocorresse qualquer manifestação da Fazenda Pública nos autos.
III - O Código de Processo Civil manifesta particular preocupação com as decisões judiciais. O seu artigo 489, II prescreve ser elemento da decisão os fundamentos de fato e de direito que levaram o Juiz a decidir de uma determinada maneira, de tal sorte que em não havendo motivação, padece a decisão de nulidade. lV - Importante mencionar que a sentença está em desacordo com o item 4.5, pois o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
V - No caso em análise, a sentença de primeiro grau não mencionou os marcos legais que levou em consideração ao decretar a prescrição intercorrente, apenas utilizando da fundamentação genérica supramencionada, contrariando o disposto no item 4.5 do RESP nº1340.553/RS, o qual estabelece que "o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa". VI - Ou seja, ao prolatar uma decisão genérica sem mencionar os marcos temporais que levou em consideração, dificulta o trabalho do recorrente para apontar os pontos específicos que pretende impugnar, bem como desta magistrada sobre o acerto ou desacerto da decisão. Além disso a decisão genérica contraria o disposto no art. 489 §1 do CPC/15. VII - Recurso conhecido e provido para anular a sentença de primeiro grau, ante a ausência de fundamentação, devendo ser prolatada nova decisão, de acordo com o item 4.5 do RESP.
Nº1340.553/RS. (TJPA; APL-RN 0000001-45.1984.8.14.0045; Ac. 12960053; Primeira Turma de Direito Público; Relª Desª Rosileide Maria da Costa Cunha; Julg 27/02/2023; DJPA 08/03/2023)

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 40, DA LEF. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA Nº 1.340.553 (TEMAS REPETITIVOS 566, 567, 568, 569, 570 E 571, DO STJ). AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS CONSIDERADOS NA CONTAGEM DO PRAZO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. [...] 4)
No caso concreto, ausente a referida delimitação dos marcos temporais, de rigor a anulação da sentença, com fulcro nos artigos 98, IX, da CF e 489, II, do CPC/15,
em razão do vício de fundamentação ora sinalado, restando prejudicado o conhecimento do mérito recursal. 5) Apelação parcialmente provida. (TRF 2ª R.; AC 0510280-52.2010.4.02.5101; RJ; Sexta Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Poul Erik Dyrlund; Julg. 27/02/2023)

Ante o exposto, conheço

do recurso de apelação

interposto pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA

e DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença, devendo os autos serem remetidos ao juízo de origem para que, se for o caso, seja proferida nova decisão, em atenção ao Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/01/2025 às 14:44:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55083320012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.